Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705954-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALMEIDA AZEVEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA DE 3 (TRÊS) ANOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao tempo do Edital Normativo n. 1- PCDF- Delegado, de 30 de dezembro de 2014, já estava em vigor a Lei n. 13.047, de 2 de dezembro de 2014, promovendo alteração na Lei n. 9.264/96, que dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, fixa remuneração de seus cargos e dá outras providências, passando a exigir, para o ingresso na Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, no mínimo, 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da posse. Inclusive, esse requisito consta do aludido edital. 2. Atentando-se para a reportada modificação legislativa, foi editada a Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, dispondo sobre a definição de atividade jurídica para o ingresso nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, no art. 5o. Confira-se: “I – aquela exercida com exclusividade por bacharel em Direito; II – o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei no 8.906, 4 de julho de 1994, art. 1o) em causas ou questões distintas; III – o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico; IV – o exercício da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; V – o exercício da atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios”. 3. Nesse contexto, o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ao editar a Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, instituindo o regulamento dos concursos públicos para o provimento de cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal e dispondo sobre a definição de atividade jurídica para o ingresso nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, atuou de acordo com o poder regulamentar, fixando diretriz derivada ou subsidiária do diploma legal de regência, não havendo falar em ilegalidade por inovação do ordenamento jurídico. 4. Não obstante, basta à eliminação do candidato a Lei n. 13.047, de 2 de dezembro de 2014 e o edital. Com efeito, verifica-se que título de pós-graduação não pode ser computado como atividade jurídica. Inclusive, semanticamente, não há que se confundir estudo jurídico e prática jurídica. Aliás, a Lei e o edital enfatizam o efetivo exercício de cargo ou função, e não a formação em curso de especialização. Logo, escorreita a sentença que reputou hígido ato administrativo que excluiu o candidato do concurso público para a Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, por não cumprir o requisito de 3 (três) anos de atividade jurídica. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 2o da Lei 9.784/99, sustentando a ilegalidade da alteração do edital estabelecendo novos critérios para o investimento no cargo, uma vez que ocorrida após a abertura do certame, ferindo os princípios da segurança jurídica e da legalidade. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Requer, por meio de petição (ID 15486569), a devolução das custas recolhidas em dobro, porquanto comprovado o pagamento das mencionadas taxas na interposição dos recursos. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 9.784/99, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, ao editar a Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, instituindo o regulamento dos concursos públicos para o provimento de cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal e dispondo sobre a definição de atividade jurídica para o ingresso nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal, atuou de acordo com o poder regulamentar, fixando diretriz derivada ou subsidiária do diploma legal de regência, não havendo falar em ilegalidade por inovação do ordenamento jurídico”, e concluiu: “considerando-se o contexto fático-probatório e a legislação vigente à época da homologação do referido concurso público, sobretudo o art. 5, §§ 2o, 3o e 4o da Portaria/PCDF n. 34, de 26 de agosto de 2014, com as alterações estipuladas pela Portaria/PCDF n. 2, de 27/1/2015, não se verifica a possibilidade de considerar, para o cômputo do requisito de 3 (três) anos de atividade jurídica, o período dos cursos de pós-graduação concluídos pelo candidato. Aliás, título de pós-graduação não pode ser computado como atividade jurídica. Para a eliminação do candidato basta o teor do Edital e as exigências constantes na Lei n. 13.047/14. Com efeito, não há que se confundir estudo jurídico e prática jurídica. Frisa-se, as normas em apreço enfatizam o efetivo exercício de cargo ou função, e não a formação em curso de especialização” (ID 13162681). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável a apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Ademais, não merece ser admitido o especial quanto ao apontado dissenso pretoriano, com base em paradigma do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se presta a esse fim, uma vez que examina a tese sustentada pelo recorrente a partir de fundamentos exclusivamente constitucionais (AgRg nos EAREsp 1483535/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/3/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Com efeito, e o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1242747 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. Por fim, no que tange à pretendida devolução das custas recolhidas em dobro, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Ademais, o preparo é recolhido aos Tribunais Superiores, competindo a estes analisar o pedido e, se o caso, proceder à devolução. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004